Tribunal: TJDFT
Processo: 0768073-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 7.583,21 (sete mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) à autora.
2. Os recorrentes suscitam prejudicial do mérito de prescrição quinquenal. Alegam que a ação de protesto foi ajuizada em 28/11/2024, estando prescrito o valor referente ao mês de novembro de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a parcela referente ao mês de novembro de 2019 encontra-se prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação aos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que a GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. Em relação ao termo inicial da interrupção da prescrição por protesto judicial, têm parcial razão os recorrentes. O SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL (SINDSSE-DF) ajuizou, em 28/11/2024, a ação n.o 0721101-89.2024.8.07.0018 em que foi deferido o protesto judicial para interromper o prazo prescricional das ações de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a GAR. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019.
8. Dessa forma, não é devido o valor da integralidade da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no mês de novembro de 2019 (R$ 79,19), mas apenas o proporcional a partir do dia 28/11/2019 (R$ 7,92). Neste sentido: Acórdão 2018590.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para acolher a prescrição parcial e reduzir o valor indenizatório para o montante de R$ 7.511,94 (sete mil quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), mantidos os demais termos da sentença.
10. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 39, § 9o; Decreto 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe em 21-03-2019, publicado em 22-03-2019; TJDFT, Acórdão 2018590, 0810703-97.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.